Tribunal: TJSP
Processo: 1501184-76.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LESÕES CORPORAIS LEVES PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme das vítimas corroborada por laudos periciais, fotografias e depoimento de uma testemunha de acusação. Versão do réu isolada. Condenação mantida. Afastamento do sursis. Apelo parcialmente provido.